Tribunal: TJMT
Processo: 1004070-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004070-94.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO), EDILSON JOSE DE ARRUDA - CPF: 765.342.271-34 (EMBARGANTE), AECIO ALVES DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 039.061.441-60 (ADVOGADO), PEDRO APARICIO PEREIRA FILHO - CPF: 537.670.711-34 (EMBARGADO), MARCOS DAVI ANDRADE - CPF: 567.486.201-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento negou provimento à Agravo de Instrumento
.

O embargante insurge-se contra o
decisum
reiterando os argumentos de que os recibos comprovam a quitação dos alugueis e alegando que não anexou comprovante de pagamento de 2022 porque o despejo está fundamentado na inadimplência de 2021.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante insurge-se contra o
decisum
reiterando os argumentos de que os recibos comprovam a quitação dos alugueis e alegando que não anexou comprovante de pagamento de 2022 porque o despejo está fundamentado na inadimplência de 2021.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados nos autos foram minuciosamente analisados, e expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento dos embargantes. Confira-se:

“...
os próprios comprovantes juntados pelo agravante mostram que ELE É DEVEDOR DE PARTE de alguns aluguéis em diversos meses dos anos de 2020 e 2021
e não anexou nenhum comprovante de pagamento de 2022.”

Quanto ao comprovante de pagamento dos alugueis de 2022, se os agravantes continuam ocupando o imóvel, é indispensável a prova desse pagamento também, inclusive fazendo o depósito judicial, após a propositura da Ação (art. 62, V, da Lei n. 8.245/1991)

Como visto, não há nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022